Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO OU FATURAMENTO A MENOR. FRAUDE. CORTE DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e economia processual, os recursos de agravo de instrumento e agravo interno são julgados conjuntamente, tendo em vista tratarem da mesma matéria e estarem ambos em condição de serem analisados.
2. A demonstração de que há ausência de faturamento ou faturamento de consumo a menor, em razão de eventual fraude praticada pelo consumidor, exige dilação probatória. Desse modo, não se justifica a interrupção do fornecimento de energia ao consumidor, tampouco a negativação de seu nome por meio de cadastro em serviços de proteção ao crédito, até que a alegada fraude seja comprovada de forma firme e segura nos autos do processo de origem, ainda mais quando os procedimentos investigatórios, por parte da companhia, se iniciaram em prazo diverso daquele previsto pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
3. A decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada pela consumidora observou adequadamente os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida.
4. A companhia agravante não demonstrou nenhum elemento que indique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem, de modo que, após o trâmite regular do processo, caso obtenha resultado favorável, poderá adotar as medidas legais cabíveis para satisfazer o seu crédito.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Decisão mantida.